Tribunal: STF
Processo: Rcl 44891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município e Estância Climática de Nuporanga, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 10853-49.2018.5.15.0146, a qual teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir, como última instância, matéria constitucional atinente à “ofensa aos preceitos fundamentais consubstanciados no princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF), da legalidade (artigo 5º, II ) e da reserva legal (artigo 5º da CF)”.
    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, controverte a condenação que lhe foi imposta com fundamento na Súmula nº 450 do TST, a qual institui sanção que não encontra correspondência em previsão legal.
    Sustenta que 
    “em decisão majoritária de 16 de setembro de 2020 (Doc. 04), este E. STF deu provimento a agravo regimental para permitir o processamento da ADPF nº 501, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina contra a já mencionada Súmula nº 450 do TST”.
    Aduz que, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista - assentando a ausência de transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica do debate e também a irrecorribilidade dessa decisão (CLT, art. 896-A, § 5º) -, o TST inviabiliza que a matéria controvertida na origem chegue ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária.
    O Município e Estância Climática de Nuporanga defende que “não se pode admitir que a questão constitucional suscitada no caso em tela possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência”, seja porque o STF recentemente recebeu a ADPF nº 501 - “que versa especificamente sobre a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST” -; seja porque, “conforme dispõe o próprio art. 896-A, §1º, IV, da CLT, é indicadora da transcendência jurídica a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante 
    “a perpetuação do óbice:
    1) à apreciação da questão constitucional pelo Tribunal Pleno do TST, com a possibilidade de sua afetação para julgamento em sede de recursos de revista repetitivos, nos termos do art. 896-C da CLT;
    2) ao livre trânsito da questão constitucional suscitada para ser apreciada como recurso extraordinário pelo STF, nos termos do art. 896-C da referia Lei; e, consequentemente,
    3) à própria competência deste E. STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar questão constitucional.”
    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para que seja “cassada a decisão reclamada” e determinado ao TST que “reconheça a existência de transcendência jurídica e, assim, realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade da causa chegar a este STF, ou aguardando o pronunciamento deste em sede de controle de constitucionalidade abstrato (ADPF nº 501)”.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os autos, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista assentando que a parte deixou de impugnar especificamente o despacho de inadmissibilidade do Tribunal a quo, fundamentado na ausência dos “requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT” (eDoc. 5, p. 1), que assim dispõe:
    “ Art. 896 […]
    § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 
    I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; 
    II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; 
    III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte;
    IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão.”
    No ponto, a decisão do TST indicada como ato reclamado consigna
    “que é insuficiente ao atendimento do requisito contido no mencionado verbete jurisprudencial a mera referência à decisão agravada, desacompanhada de argumentação a respeito dos motivos pelos quais a parte entende que não deveriam prevalecer os fundamentos utilizados a fim de obstar o prosseguimento da revista.”
    Não desconheço que essa Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência por requisito formal relacionado aos “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I). 
    Entretanto, a mitigação dos referidos requisitos formais pela Suprema Corte em sede reclamatória funda-se na existência de decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (seja em controle concentrado, seja em sede de repercussão geral), conjuntura inexistente na matéria controvertida no Processo nº 10853-49.2018.5.15.0146.
    Nos autos da ADPF nº 501, o STF deu provimento ao agravo regimental para admitir a ação proposta com o objetivo de questionar a constitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST, reformando o entendimento monocrático no sentido da ausência de subsidiariedade para processamento da ação de descumprimento de preceito fundamental. Eis a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ENUNCIADO DE CARÁTER NORMATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Viabilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada em face de enunciado de Súmula de Jurisprudência predominante editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. II – Atendimento ao princípio da subsidiariedade, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da Justiça trabalhista. III - Agravo regimental a que se dá provimento” (ADPF 501, Red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 5/11/2020).
    Não há, portanto, nos autos da ADPF 501, decisão do STF com eficácia vinculante erga omnes – seja de natureza cautelar, seja no mérito –, de modo que inadmissível o conhecimento da reclamação constitucional com paradigma nessa ação.
    Outrossim, pela sistemática da repercussão geral, decidiu o ARE nº 910.351/DF-RG, estando o acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário, DJe de 13/11/2015).
    O representativo da controvérsia foi incluído no repositório de repercussão do STF como Tema 867, estando a tese assim fixada:
    “A questão da obrigatoriedade do pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Ainda que se venha admitir a reclamação constitucional como instrumento para provocar o STF a se manifestar sobre entendimento consubstanciado em tese de repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância para conhecimento do instrumento (art. 988, § 5º, II), não se admitindo o uso da reclamatória para superar a ausência de impugnação específica das razões que justificaram a inadmissibilidade de recursos de outros tribunais, sob pena de subversão da própria sistemática, na qual se fixou o entendimento de que
    “[a] questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (tese do Tema 181 da repercussão geral)
    Assim, eventual usurpação da competência do STF fundada no requisito da transcendência do recurso de revista (CLT, art. 896-A) afigura-se excepcionalíssima, cujo ônus argumentativo recai sobre a parte que a pretenda ver reconhecida, não se podendo admitir o uso da reclamação como sucedâneo de recurso que tenha deixado de apresentar adequadamente para rever/reformar eventual juízo de inadmissibilidade de recurso da competência do TST por fundamento formal.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente